Tribunal: TJDFT
Processo: 0753090-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tentativa de feminicídio. Presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Estatuto, não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos a demonstrarem a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.
2. Ordem denegada.